Tribunal: TJDFT
Processo: 0731582-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. – CASSI – OPERADORA NA MODALIDADE AUTOGESTÃO INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENTRETANTO, COMPROVADA NECESSIDADE, OBRIGAÇÃO DO PLANO EM COBRIR O TRATAMENTO. ROL TAXATIVO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os planos de saúde administrados no modelo de autogestão operam em plano fechado, inexistindo a oferta de produto no mercado, um dos elementos fundamentais para a caracterização do serviço de consumo. Nesse sentido, o Enunciado número 608, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, definiu que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. Entretanto, constatada a necessidade, atestada legitimamente pelo profissional médico, competente no caso para indicação do tratamento adequado, é devida a cobertura pelo plano de saúde.
3. O rol de procedimentos e eventos em saúde listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS é meramente exemplificativo.
4. É firme a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao preconizar que “o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico.” (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro LUIS
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.